Tribunal: TJSP
Processo: 1030010-70.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
*AÇÃO DE REGRESSO POR SUB-ROGAÇÃO. Reparação de danos decorrentes de acidente de veículo automotor. Seguradora do veículo sinistrado que comprova a cobertura securitária e cobra o reembolso da proprietária do veículo que colidiu com o automóvel segurado. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da ré, que insiste na improcedência da Ação, com pedido subsidiário de reconhecimento da culpa concorrente.

Ementa:
*AÇÃO DE REGRESSO POR SUB-ROGAÇÃO. Reparação de danos decorrentes de acidente de veículo automotor. Seguradora do veículo sinistrado que comprova a cobertura securitária e cobra o reembolso da proprietária do veículo que colidiu com o automóvel segurado. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da ré, que insiste na improcedência da Ação, com pedido subsidiário de reconhecimento da culpa concorrente. EXAME: Colisão do veículo pertencente à Empresa ré com a traseira do automóvel segurado pela Seguradora autora. Presunção "hominis" de culpa do motorista preposto da demandada não ilidida no caso concreto. Aplicação dos artigos 28 e 29, inciso II, ambos do Código de Trânsito Brasileiro. Empresa ré que, instada à especificação de provas, manifestou desinteresse na instrução probatória, deixando de desincumbir-se do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Seguradora autora. Aplicação do disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Seguradora do veículo sinistrado que, ao fazer a cobertura securitária à segurada, ficou sub-rogada nos direitos e ações que a ela competiam contra o causador do dano, nos limites da Apólice correspondente, "ex vi" do artigo 786 do Código Civil. Entendimento consolidado pela Súmula 188 do C. Supremo Tribunal Federal. Impugnação genérica ao "quantum" indenizatório afastada, ante a ausência de elemento indicativo e comprobatório de que o prejuízo tenha sido inferior ao reclamado e identificado nas "Notas Fiscais" que instruíram a inicial, com indicação especificada do serviço prestado e da quantia desembolsada pela Seguradora no tocante. Inteligência do artigo 944, "caput", do Código Civil. Procedência bem decretada. Verba honorária devida ao Patrono da autora que comporta majoração para dezesseis por cento (16%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030010-70.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
AHMAD MOHAMAD EL ORRA EPP, é apelada AZUL COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
NÃO PROVIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente) e FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030010-70.2018.8.26.0554 -Voto no 18.207
2
VOTO No
: 18.207
APELAÇÃO No: 1030010-70.2018.8.26.0554
COMARCA
: SANTO ANDRÉ 9a VARA CÍVEL
APELANTE
: AHMAD MOHAMAD EL ORRA EPP
APELADA
: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
JUIZ
: GUSTAVO SAMPAIO CORREIA
*AÇÃO
DE
REGRESSO
POR
SUB-ROGAÇÃO.
Reparação de danos decorrentes de acidente de veículo
automotor. Seguradora do veículo sinistrado que comprova
a cobertura securitária e cobra o reembolso da proprietária
do veículo que colidiu com o automóvel segurado.
SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da ré, que insiste
na improcedência da Ação, com pedido subsidiário de
reconhecimento da culpa concorrente. EXAME: Colisão do
veículo pertencente à Empresa ré com a traseira do
automóvel segurado pela Seguradora autora. Presunção
“hominis” de culpa do motorista preposto da demandada
não ilidida no caso concreto. Aplicação dos artigos 28 e 29,
inciso II, ambos do Código de Trânsito Brasileiro. Empresa
ré que, instada à especificação de provas, manifestou
desinteresse
na
instrução
probatória,
deixando
de
desincumbir-se do ônus de provar a existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da
Seguradora autora. Aplicação do disposto no artigo 373,
inciso II, do Código de Processo Civil. Seguradora do
veículo sinistrado que, ao fazer a cobertura securitária à
segurada, ficou sub-rogada nos direitos e ações que a ela
competiam contra o causador do dano, nos limites da
Apólice correspondente, “ex vi” do artigo 786 do Código
Civil. Entendimento consolidado pela Súmula 188 do C.
Supremo Tribunal Federal. Impugnação genérica ao
“quantum” indenizatório afastada, ante a ausência de
elemento indicativo e comprobatório de que o prejuízo
tenha sido inferior ao reclamado e identificado nas “Notas
Fiscais” que instruíram a inicial, com indicação especificada
do serviço prestado e da quantia desembolsada pela
Seguradora no tocante. Inteligência do artigo 944, “caput”,
do Código Civil. Procedência bem decretada. Verba
honorária devida ao Patrono da autora que comporta
majoração para dezesseis por cento (16%) do valor da
condenação, “ex vi” do artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.*

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030010-70.2018.8.26.0554 -Voto no 18.207
3
Vistos.
O MM. Juiz “a quo” proferiu a r. sentença
apelada, decidindo “in verbis”: “... julgo procedente a ação,
condenando a ré ao pagamento do valor correspondente a R$9.394,03,
monetariamente atualizado, pelos índices da Tabela Prática do TJSP,
desde o respectivo desembolso/orçamento e acrescido de juros
moratórios, estes à razão de 1% ao mês (artigo 406 do CC e artigo 161,
§1o, do CTN) e contados a partir da data do evento danoso (artigo 398
do CC e Súmula 54 do STJ). Em razão da sucumbência, caberá à ré
arcar com as custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios, arbitrados, em atenção à complexidade do debate e ao
trabalho desenvolvido, em 15% do valor atualizado da condenação.
Publique-se e intime-se” (“sic”, fls. 85/88).
Os Embargos de Declaração opostos pela ré
foram rejeitados (fls. 91/92 e 93/94).
Inconformada,
apela
a
ré
insistindo
na
improcedência da Ação, com pedido subsidiário de reconhecimento da
culpa concorrente (fls. 96/106).
Anotado o Recurso (fl. 110), a Seguradora
autora apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença
(fls. 112/122).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030010-70.2018.8.26.0554 -Voto no 18.207
4
É o relatório, adotado o de fls. 85/86.
Conforme já relatado, o MM. Juiz “a quo”
proferiu a r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “... julgo procedente
a ação, condenando a ré ao pagamento do valor correspondente a
R$9.394,03, monetariamente atualizado, pelos índices da Tabela Prática
do TJSP, desde o respectivo desembolso/orçamento e acrescido de juros
moratórios, estes à razão de 1% ao mês (artigo 406 do CC e artigo 161,
§1o, do CTN) e contados a partir da data do evento danoso (artigo 398 do
CC e Súmula 54 do STJ). Em razão da sucumbência, caberá à ré arcar
com as custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios,
arbitrados, em atenção à complexidade do debate e ao trabalho
desenvolvido, em 15% do valor atualizado da condenação. Publique-se e
intime-se” (“sic”, fls. 85/88).
A
Apelação
comporta
conhecimento,
porquanto observados os requisitos de admissibilidade no tocante (v.
artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil).
Ao que se colhe dos autos, a Seguradora autora,
ora apelada, mantinha contrato de seguro com Simone Franzino,
conforme a Apólice no 02.17.0531-758554.000, tendo como objeto o
veículo Nissan Kicks, placas FXV-7055, ano 2018 (v. fls. 15/16). Consta
que, no dia 07 de maio de 2018, por volta das 18h40min, o veículo
segurado pela autora, então conduzido por Simone Franzino, trafegava
pela Rodovia SP 150, Município de São Bernardo do Campo, neste
Estado, quando, na altura do KM 20, ao reduzir a velocidade em razão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030010-70.2018.8.26.0554 -Voto no 18.207
5
trânsito local, foi atingido na parte traseira pelo veículo Hyundai IX 35,
placas FOD-2912, pertencente à ré, então conduzido por Ahmad
Mohamad, conforme relatado no Boletim de Ocorrência no
201805071115291, lavrado no dia do fato (v. fls. 19/26). Consta que a
segurada comunicou o sinistro à Seguradora demandante, que arcou com
o reparo do veículo mediante o pagamento de R$ 9.394,03, já descontado
o valor de R$ 4.657,00 a título de franquia (v. fls. 27/37). Daí o pedido de
regresso no valor indicado pela sub-rogação (v. fls. 1/8).
Malgrado a insistência da ré, ora apelante, a r.
sentença apelada não comporta a pretendida reforma.
Com efeito, restou incontroverso nos autos que
o veículo segurado pela Seguradora autora foi atingido na parte traseira
pelo veículo pertencente à Empresa ré (v. fls. 19/26 e 33/34), havendo
divergência entre as partes no que tange à culpa pelo acidente.
Quanto a esse ponto, é cediço o dever do
condutor de veículo que segue atrás de outro automotor, de guardar
distância segura em relação ao da frente, salientando-se a presunção de
culpa desse motorista em caso de colisão.
Nesse sentido, estabelece o artigo 28 do Código
de Trânsito Brasileiro, “in verbis”, que: “O condutor deverá, a todo
momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo com atenção e cuidados
indispensáveis à segurança do trânsito”. E o artigo 29 do mesmo Código,
estabelece no inciso II que: “o condutor deverá guardar distância de segurança
lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030010-70.2018.8.26.0554 -Voto no 18.207
6
pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da
circulação, do veículo e as condições climáticas”.
Assim, patente a presunção “hominis” de culpa
do motorista que colide o veículo na traseira de outro automóvel que
segue na frente, conforme entendimento já pacificado pela
Jurisprudência. Embora essa presunção seja relativa, impõe-se
considerar que não foi ilidida por prova contrária no caso dos autos,
tampouco demonstrada eventual culpa concorrente, mesmo porque a ré
manifestou
desinteresse
na
instrução
probatória,
pugnando
expressamente pelo julgamento antecipado da lide (v. fls. 81/82).
Como quer que seja, nem mesmo a cogitada
“freada brusca” por parte do motorista que dirige o veículo da frente teria
o condão de excluir a culpa e a responsabilidade do condutor que trafega
atrás e colide na parte traseira do automóvel que segue à frente,
notadamente em razão do dever de guardar distância segura em relação
ao veículo dianteiro.
De resto, a impugnação por parte da apelante
ao valor da indenização material não se sustenta, mesmo porque ela não
trouxe aos autos nenhum elemento indicativo e comprobatório de que o
prejuízo tenha sido inferior ao reclamado e identificado nas “Notas
Fiscais” que instruíram a inicial, com indicação especificada do serviço
prestado e da quantia desembolsada pela Seguradora no tocante (v. fls.
34/36).
Tem-se, pois, que a ré não se desincumbiu do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030010-70.2018.8.26.0554 -Voto no 18.207
7
ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito da Seguradora autora, conforme previsto no artigo 373, inciso
II, do Código de Processo Civil, sendo de rigor a manutenção da
sentença.
Portanto, bem demonstrados o fato danoso, o
dano e o nexo de causalidade entre um e outro, era mesmo de rigor o
acolhimento do pedido inicial para determinar à ré o pagamento, em
regresso, do valor desembolsado pela Seguradora autora na composição
desse dano, conforme orientação da Súmula 188 do C. Supremo Tribunal
Federal (“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que
efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”).
Resta a rejeição do Recurso por conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:

1012882-60.2015.8.26.0451
Classe/Assunto: Apelação Cível / Seguro
Relator(a): Sá Duarte
Comarca: Piracicaba
Órgão julgador: 33a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 21/05/2019
Data de publicação: 21/05/2019
Ementa: ACIDENTE DE TRÂNSITO Pretensão indenizatória, em regresso, julgada
procedente Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso Colisão
com a traseira do veículo segurado Freada repentina que não ilide a presunção de
culpa do condutor do veículo que segue atrás
Reembolso da indenização
desembolsada pela seguradora que se mostra de rigor Apelação conhecida e não
provida.
1036902-96.2018.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Relator(a): Cesar Lacerda
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 28a Câmara de Direito Privado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030010-70.2018.8.26.0554 -Voto no 18.207
8
Data do julgamento: 22/03/2019
Data de publicação: 22/03/2019
Ementa: Acidente de veículo. Ação indenizatória por danos materiais e morais.
Improcedência. Colisão na parte traseira. Presunção de culpa do motorista que bate
na traseira do veículo que segue a sua frente. Imprudência do motorista que não
guardou a distância suficiente do veículo que o precedia. Freada brusca pela ré que se
deu em razão de uma criança aparecer repentinamente à sua frente. Excludente
prevista no art. 42, do CBT. Recurso não provido.

1009660-05.2017.8.26.0002
Classe/Assunto: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Relator(a): Lino Machado
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 30a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 28/02/2018
Data de publicação: 01/03/2018
Ementa: Apelação - Acidente de Trânsito. A jurisprudência e a doutrina convergem na
adoção da presunção de culpa do condutor do veículo que colide na parte traseira de
outro - Ainda que, supostamente, o veículo abalroado tenha freado bruscamente ou
parado de maneira repentina, por falha mecânica, a culpa permanece sendo daquele
que colidiu na traseira do outro veículo, uma vez que não guardava distância segura
do veículo que seguia a sua frente. Recurso provido.
1003327-02.2016.8.26.0510
Classe/Assunto: Apelação Cível / Seguro
Relator(a): Francisco Occhiuto Júnior
Comarca: Rio Claro
Órgão julgador: 32a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 11/10/2019
Data de publicação: 11/10/2019
Ementa: Acidente de veículo. Reparação de danos. Ação regressiva da seguradora.
Colisão envolvendo o veículo segurado da autora e aquele da ré. Ação julgada
procedente. Apelação da ré. Alegada culpa do segurado da autora: não acolhimento.
Apelante que não se desincumbe do ônus de provar fato que afaste a pretensão da
autora (art. 373, II, do CPC). Sentença mantida. Recurso improvido.

Impõe-se, pois, a rejeição do Recurso, ficando
mantida a r. sentença pelos próprios e jurídicos fundamentos, inclusive no
tocante às verbas sucumbenciais, mas com a majoração da verba
honorária para dezesseis por cento (16%) do valor da condenação, “ex vi”
do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, nega-se provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030010-70.2018.8.26.0554 -Voto no 18.207
9
Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora